Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-40.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-40.2023.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
, em face do Acórdão de ID nº
17939932
, oriundo da
1ª Turma de Direito Público
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TDF. PACIENTE COM LEUCEMIA E NEOPLASIA. CID 10-C91. CID C50. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. FIXAÇÃO DE MULTA. MANTIDA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença

proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante a realizar a transferência e internação da paciente para hospital de referência no tratamento oncológico da rede pública, além da regularização do TFD, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

II-
O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação. Preliminar de perda do objeto rejeitada;

III-
A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

IV-
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, condenando o Município a obrigação descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar a transferência da paciente para o hospital de referência no tratamento oncológico.

V-
No caso em análise, o apelado trouxe aos autos documentos que

comprovam que a paciente Juliana Lopes necessitava, com urgência, realizar a transferência e internação para hospital de tratamento oncológico, tendo em vista seu quadro clínico de Leucemia (CID 10-C91) e Neoplasia (CID C50).

VI-
O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes

públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

VII-
Recurso de apelação conhecido e improvido
.
”

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (id nº
18354899 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, de forma resumida, que
em recurso de apelação que consta aos autos, a municipalidade aduz o devido cumprimento da obrigação requerida pelo autor, ao que cabia a sua responsabilidade, todas as necessidades da interessada Juliana Lopes foram supridas.

Alegou que
a decisão ora embargada deixou de expor com clareza a motivação que a levou pela impossibilidade de extinção e arquivamento do feito.

Destacou que restou ausente manifestação acerca da dificuldade financeira que o município tem enfrentado e a razoabilidade do valor da multa.

Dessa forma, requer que os presentes embargos sejam providos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº
18621541 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme bem abordado no acórdão recorrido,
o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, isso porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação e análise do mérito
,
além disso, ressalta-se que a alegação de dificuldade financeira do ente municipal não se sobressai ao direito à vida, o qual é muito mais importante que qualquer alegação trazida pelo embargante.

Ressalta-se que, após analisar os termos do acórdão recorrido, nota-se que as razões dos embargos foram devidamente enfrentadas ao decorrer da decisão. Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que esta foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, o que se vê é a intenção do embargante em simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, demonstrando seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos declaratórios, e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelar o desfecho do processo.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024